Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740267-64.2024.8.07.0000 PACIENTE: TAISA SOUSA DA SILVA IMPETRANTE: HELIDA MOURA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELIDA MOURA RIBEIRO em favor de TAISA SOUSA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília – DF, contra a decisão (id 64368427, p. 1/7) que decretou a prisão temporária da paciente e de seu companheiro RAFAEL CAVALCANTI DA SILVA, na data de 20/05/2024, por fato ocorrido no dia 22/01/2024, Município de SINOP – MT. Em suas razões, esclarece a impetrante que a paciente possui um filho de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em fase de amamentação, e que, atualmente, o pai e a mãe do menor estão presos pelos fatos apurados no Processo de n. 0740034-64.2024.8.07.0001, que decretou a prisão de ambos. Afirma que o menor está sob os cuidados de uma amiga da paciente. Destaca a jurisprudência do STJ no sentido de que mãe de filhos menores de 12 anos fazem jus à concessão de prisão domiciliar, não dependendo de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. Afirma que a paciente não apresenta perigo para a sociedade, tem endereço fixo, ocupação lícita, filho menor de 12 anos, demostrando que a manutenção da segregação da custodiada é totalmente desnecessária. Alega que medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e prisão domiciliar, já seriam suficientes para proteger a instrução criminal, a aplicação da lei penal e para resguardar a ordem pública e econômica. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, expedindo-se o alvará de soltura para que a paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. Após o exame dos autos, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida liminar, em contraponto ao decreto de prisão temporária da paciente, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial. A rigor, as circunstâncias descritas nos autos apontam, num exame preliminar, para a adequação do decreto prisional aos ditames legais de regência, à luz do disposto no art. 1o, incisos I e III, alínea “l” e “o”, da Lei 7.960/1989, em decorrência da representação da autoridade policial (Polícia Federal) fundada na alegação de imprescindibilidade da custódia para as investigações acerca do fato criminoso e nos indícios de autoria dos delitos previstos no Art. 155, § 4o-B, (furto mediante fraude eletrônica), no Art. 288 (associação criminosa), no Art. 154-A (invasão de dispositivo eletrônico), todos do Código Penal, além do delito previsto no Art. 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98 (Lavagem de dinheiro), conforme manifestação do MPDFT nos autos n. 0740048-48.2024.8.07.0001, imputados a ora paciente e ao seu companheiro. O decreto prisional assim fundamentou a necessidade da segregação temporária da paciente (id 64368427, p. 2/3): O pedido de prisão temporária mostra-se recomendável, pois o encarceramento provisório de RAFAEL CAVALCANTI DA SILVA e TAISA SOUSA DA SILVA, como medida excepcional, está amparado nas hipóteses taxativamente previstas na legislação de regência. Conforme compilado pela Autoridade representante, a convergência dos elementos de informação até então reunidos e do modo de agir adotado na pratica delituosa indicam com consistência o envolvimento dos suspeitos. Pelo padrão da infração, é possível depreender provável expertise em diferentes frentes, seja para a obtenção de dados de potenciais vítimas e a invasão de dispositivos eletrônicos, seja para dissimular os ganhos financeiros com as atividades ilícitas. Há, pois, ação em pluralidade e de forma bem estruturada. Nessa linha, o representado RAFAEL CAVALCANTI figura no centro do esquema, enquanto TAISA SOUSA, ao lado do companheiro investigado, aparece com movimentação financeira elevada e incompatível com as rendas declaradas. Ora, a Lei n° 7.960/89 estabelece em seu artigo 1° e respectivos incisos, os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão temporária. No caso, verifica-se que a conduta imputada - associação criminosa (art. 288 do CP) - encontra-se prevista entre as alíneas do inciso lII do artigo 1° da mencionada Lei e a promoção da diligência perseguida contribuirá com a elucidação dos fatos. Com efeito, o encarceramento dos suspeitos reduzirá significativamente as chances de deturpação de provas. A medida igualmente evitará acerto de depoimentos, coerção de testemunhas e ocultação de documentos. A providência, pois, exsurge como imprescindível, adequando-se à hipótese do inciso I do artigo 1° da Lei 7.960/89. Desse modo, tenho por recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pela paciente, sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Quanto ao pedido alternativo de prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de uma criança de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de idade, não há, ao menos neste momento processual, elementos suficientes a indicar que a custodiada é a única e exclusiva responsável pelos cuidados e assistência ao filho, como afirma a Defesa. Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça dispensou a necessidade de comprovação de dependência para mães presas preventivamente, contudo, as circunstâncias em que cometidos os crimes pelos quais a paciente é indiciada, indicam, com clareza, que os crimes virtuais eram cometidos no interior de sua residência e que, evidentemente, sua soltura pode comprometer as investigações do inquérito policial, que a prisão temporária busca acautelar. A este respeito, assim registrou a autoridade policial (id 64368426, p. 94): Segundo o BANCO DO BRASIL, o mesmo dispositivo utilizado para a fraude inicialmente investigada foi utilizado para acessar um total de 103 contas BANCO DO BRASIL. Destas, 43 foram vítimas de fraudes entre 16/01/2024 e 14/03/2024 totalizando um prejuízo de R$ 376.194,32. Verificou-se que pelo menos 11 destas contas vítimas foram acessadas a partir do imóvel localizado no CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA QD 05 CONJ 01 CS 01 LAGO SUL – BRASILIA/DF, ocupado por LINDOMAR GINO DA SILVA, seu filho RAFAEL CAVALCANTI DA SILVA (analista de sistemas) e sua companheira TAISA SOUSA DA SILVA. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Colegiado, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator